Tribunal: TJDFT
Processo: 0719515-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719515-71.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SICILIA BARBOSA DE ALENCAR D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por SICILIA BARBOSA DE ALENCAR: “Cuida-se de cumprimento de sentença que se desenvolve entre as partes epigrafadas. A segunda executada apresentou impugnação, ao argumento de excesso de execução (ID 187261681), sinalizando que a credora aplicou juros de mora a partir de 13/02/2023, quando o correto seria a partir da data do trânsito em julgado. Aponta como valor que reputa devido o montante de R$ 28.812,09. Consta depósito judicial no valor de R$ 30.523,66 (ID 187261685). A parte exequente, no ID 188565951, defende que os valores calculados inicialmente estão abaixo do que foi determinado pelo acórdão e pela sentença, assinalando erro nos cálculos dos honorários, onde foi calculado apenas o percentual de 12% do valor atualizado da causa, porém o Acórdão determinou a majoração em 2% nos honorários em desfavor do ora executado, indicando o valor devido de R$ 33.280,60. Oportunizado o contraditório, a parte executada repisa sua impugnação. A Decisão de ID 190143324 determinou o envio dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito. Cálculos ofertados no ID 190819081. Oportunizada manifestação, a exequente apresentou concordância (ID 190845685), a segunda executada apresentou parcial divergência, mormente quanto a inclusão de honorários e multa de 10% cada nos cálculos (ID 193259647). Não houve manifestação do primeiro executado (ID 193907405). Eis o relato. D E C I D O. Como visto, diante da divergência entre as partes, a Decisão de ID 190143324 determinou o retorno dos autos à Contadoria para apuração. Nos cálculos elaborados, a contadoria apurou valor do débito, até a data do depósito judicial no valor de R$ 30.523,66 (ID 190819081, p. 2), bem como apontou valor remanescente de R$ 7.082,60 (ID 190819081, p. 1). A parte credora apresentou concordância e a primeira executada quedou-se silente. Apenas a segunda executada apresenta divergência e tão somente no tocante a inclusão da multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito remanescente apurado. Contudo, vê-se que o depósito de ID 187261685 não foi suficiente para saldar o débito, motivo pelo qual incidem a multa de 10% e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito remanescente, na forma do § 2o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Sem reparos, pois, ao cálculo da Contadoria. No mais, anoto que a primeira executada aventou, em momento pretérito, que se encontra assujeitada a processo de recuperação judicial (ID 187333455). Acentuo, todavia, que se cuida de condenação solidária, de modo que a recuperação judicial mencionada não impede o prosseguimento da execução em face do codevedor (Súmula 581 do Superior Tribunal de Justiça). Assim, HOMOLOGO os cálculos elaborados pela Contadoria no ID 190819081, que aponta o valor remanescente de R$ 7.082,60 (sete mil oitenta e dois reais e sessenta centavos), atualizado até março/24, ao passo que REJEITO a impugnação de ID 187261681. Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), EXPEÇA-SE Alvará Judicial Eletrônico via BANKJUS em favor do EXEQUENTE das quantias depositadas na conta judicial (ID 187261685), mais acréscimos legais, para conta/PIX indicada no ID 191101145. Após, INTIME-SE a segunda executada para complementar o valor, que deverá ser atualizado até a data do efetivo depósito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora. Caso haja pagamento, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de quitação tácita. Não havendo pagamento ou não concordando com o valor depositado, venha pela parte exequente, no prazo supra, planilha atualizada do débito, nos moldes do art. 524 do CPC. Anuindo com o valor ou transcorrido "in albis" o prazo supramencionado, venham os autos conclusos para extinção pelo pagamento. I.” A Agravante sustenta que os cálculos elaborados pela Contadoria computaram indevidamente no valor do débito multa e honorários advocatícios de 10%. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 59065097 e 59065098). É o relatório. Decido. A par da presença ou não da probabilidade do direito e da relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris), não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque a decisão agravada condicionou à preclusão a continuidade do cumprimento de sentença. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator